Tribunal: TJDFT
Processo: 0706501-72.2019.8.07.0007
Órgão julgador: GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-02-19
Data de publicação: 2020-03-17

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. CONSUMIDOR. AÇÃO DE RESTITUIÇÃO DE VALORES. COMPRA E VENDA DE IMÓVEL. RESCISÃO POR CULPA DO PROMITENTE COMPRADOR. RETENÇÃO DE VALOR. ARRAS. POSSIBILIDADE. PERCENTUAL. JUROS DE MORA. TERMO INICIAL. TRÂNSITO EM JULGADO. RESP. 1740911/DF
1. Na hipótese de resolução de contrato de promessa de compra e venda de imóvel por culpa do promitente comprador, a construtora/vendedora faz jus à retenção de parte do valor pago pelo consumidor, de acordo com o Enunciado de Súmula n. 543 do STJ.
2. Esta Corte tem limitado a retenção ao percentual de 10% do valor pago, por considerá-lo justo, motivo pelo qual não merece acolhida a pretensão da construtora de retenção de percentual maior.
3. O Superior Tribunal de Justiça, no Julgamento do REsp 1740911/DF, firmou a tese de que “nos compromissos de compra e venda de unidades imobiliárias anteriores à Lei no 13.786/2018, em que é pleiteada a resolução do contrato por iniciativa do promitente comprador de forma diversa da cláusula penal convencionada, os juros de mora incidem a partir do trânsito em julgado da decisão”.
4. As arras confirmatórias têm a função apenas de assegurar o negócio jurídico. Assim, realizado o contrato, com o desfazimento, a restituição é de rigor, sob pena de se criar vantagem exagerada em favor do vendedor. Precedentes do STJ.
5. Apelação cível conhecida e parcialmente provida.